Tribunal: TJES
Processo: 0003801-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DA VILA SHOPPING

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. TEMA 414/STJ. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mantendo o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em condomínio com hidrômetro único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à revisão do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça e se o novo entendimento jurisprudencial, que admite a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, pode ser aplicado retroativamente aos fatos discutidos na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 no julgamento dos REsps nº 1.937.887/RJ e nº 1.937.891/RJ, reconhece a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, mas condiciona sua aplicação à modulação de efeitos.

A Corte Superior fixa expressamente que o novo entendimento possui eficácia apenas para fatos geradores ocorridos após a publicação da ata de julgamento, em 26/06/2024, preservando as relações jurídicas anteriores.

As cobranças discutidas nos autos referem-se a período muito anterior à data de modulação, abrangendo faturas anteriores a 2019, o que impõe a aplicação da tese original do Tema 414, que vedava a metodologia de cobrança impugnada.

A pretensão de aplicação retroativa da tese revisada afronta a modulação de efeitos determinada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e o princípio da segurança jurídica.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que aplica corretamente o entendimento jurídico vigente à época dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A revisão do Tema 414 do STJ, que admite a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, possui eficácia apenas prospectiva, nos termos da modulação de efeitos fixada pela Corte Superior.

É incabível a aplicação retroativa da tese revisada a fatos geradores ocorridos antes de 26/06/2024.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Primeira Seção, j. 20.06.2024; STJ, REsp nº 1.937.891/RJ, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJPR, RI nº 0007522-21.2024.8.16.0130, Rel. Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 19.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0003801-53.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO DA VILA SHOPPING

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 13681118, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela CESAN apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mantendo, contudo, o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

Em suas razões recursais (ID 13799190) a Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à superveniente revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ, ocorrido em 20/06/2024, a Corte Superior alterou seu entendimento para considerar legal a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único.

Desta forma, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que, aplicando-se o novo entendimento firmado na revisão do Tema 414, seja julgada improcedente a demanda, validando-se a metodologia de cobrança praticada.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que porventura existam na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a Embargante sustenta a necessidade de reforma do julgado com base na recente revisão da tese firmada no Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça. A concessionária defende que o novo entendimento, favorável à sua metodologia de cobrança, deve ser aplicado imediatamente ao caso concreto.

Razão não assiste à Embargante, não se verificando qualquer vício no Acórdão embargado passível de correção pela via eleita.

É fato incontroverso que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, procedeu à revisão do Tema 414.

A nova orientação jurisprudencial passou a admitir a legalidade da cobrança através da metodologia de multiplicação do faturamento mínimo pelo número de economias, somada à parte variável referente ao volume que exceder o limite da franquia de consumo.

Contudo, a Embargante omite em sua argumentação um ponto crucial da decisão da Corte Superior: a modulação dos efeitos.

O Superior Tribunal de Justiça, atento à segurança jurídica e à proteção da confiança dos consumidores, modulou os efeitos da decisão de revisão do Tema 414.

Nestes termos, ficou estabelecido expressamente que o novo entendimento — que considera legal a metodologia da CESAN — somente possui eficácia para os fatos geradores ocorridos após a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir de 26/06/2024.

Para o período anterior a essa data, prevalece o entendimento pretérito que considerava ilegal a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias) em condomínios servidos por um único hidrômetro.

No caso destes autos, a ação de repetição de indébito foi ajuizada em 15/02/2019 e discute cobranças realizadas em período muito anterior à data de corte fixada pelo STJ. Os valores questionados pelo Condomínio Embargado referem-se a faturas emitidas antes de 2019, alcançando até o limite prescricional de 2009.

Dessa forma, aplica-se ao caso concreto a tese original do Tema 414, que vedava a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, impondo-se a cobrança pelo consumo real aferido no hidrômetro.

A tentativa da Embargante de aplicar retroativamente a nova tese revisada afronta diretamente a modulação de efeitos determinada pelo próprio Tribunal da Cidadania.

Ressalto que a jurisprudência pátria já vem aplicando rigorosamente essa distinção temporal, conforme demonstra precedente recente que aborda situação idêntica:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO. MULTIPLICAÇÃO DE TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIAS. FATOS ANTERIORES À MODULAÇÃO DO TEMA 414/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Lenira Ester da Conceição Araújo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de cobrança indevida, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão da cobrança de duas tarifas mínimas de água em imóvel com apenas um hidrômetro. A sentença entendeu pela legalidade da cobrança com fundamento na revisão do Tema 414 do STJ, reconhecendo ausência de comprovação, pela autora, de que o imóvel se enquadrava como pequena atividade comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de múltiplas tarifas mínimas em imóvel com único hidrômetro, com base em supostas economias distintas; e (ii) estabelecer se, à luz da modulação do Tema 414 do STJ, há direito à restituição dos valores cobrados indevidamente antes da alteração jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de múltiplas tarifas mínimas em imóvel com apenas um hidrômetro, com base em supostas economias, é indevida quando os fatos ocorreram antes da modulação dos efeitos do Tema 414 do STJ (26.06.2024), conforme orientação atual da 4ª Turma Recursal do TJPR. 4. O entendimento firmado no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414/STJ) admite a cobrança fracionada da tarifa mínima por economia, mas apenas a partir da data da modulação, não sendo aplicável retroativamente. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de múltiplas tarifas mínimas em imóvel com único hidrômetro quando não demonstrada a existência de unidades autônomas com pontos de água independentes.
2. A revisão do Tema 414 do STJ só se aplica a fatos ocorridos após a modulação dos efeitos (26.06.2024), sendo inaplicável retroativamente.
[...]" (TJPR 00075222120248160130 Paranavaí, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 19/10/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025)

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado aplicou corretamente o direito à luz dos fatos ocorridos sob a vigência do entendimento anterior, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes para alterar o julgado com base em regra de eficácia prospectiva.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.